Tribunal: TJBA
Processo: 0301498-69.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301498-69.2013.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: JOAO FERNANDES CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - RECURSO DA PARTE ADVERSA PREJUDICADO - SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. A extinção do processo por abandono de causa, exige prévia intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta em 05 (cinco) dias, por força do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A inobservância deste dispositivo pelo julgador primário, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença. 3. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301498-69.2013.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JOAO FERNANDES CARNEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .